Tribunal: STF
Processo: HC 75846
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-25
Data de publicação: 1997-11-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME PRATICADO POR PREFEITO NO
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO: AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO DE
EMPRESA PÚBLICA (LIMPURB), PARA ATIVIDADES ESSENCIAIS, SEM CONCURSO
PÚBLICO (ART. 1º, XIII, 1ª FIGURA, DO DECRETO-LEI Nº 201/67).
IMPUGNAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. PEDIDO PRINCIPAL:
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA; PEDIDO
SUCESSIVO: SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ SUA REGULARIZAÇÃO.
1. No processo penal comum, o juiz de primeira instância
pode receber a denúncia por decisão sintética: não há contraditório
desde a instauração do inquérito até o recebimento da denúncia,
inclusive. Precedente.
2. Na ação penal de competência originária dos Tribunais, o
rito especial para o recebimento da denúncia é o estabelecido pelos
arts. 1º ao 6º da Lei nº. 8.038/90 (e Lei nº 8.658/90): há
contraditório antes da deliberação sobre a denúncia, cujas alegações
devem ser obrigatoriamente examinadas pela decisão que sobre ela
delibere.
2.1 O exame das questões suscitadas neste contraditório,
que precede a deliberação do Tribunal sobre a denúncia, assume
relevância porque o art. 6º da Lei nº 8.038/90 inovou ao prever,
além do seu recebimento ou rejeição, a possibilidade de ser
declarada a improcedência da acusação, se a decisão não depender de
outras provas.
3. A decisão colegiada que delibera sobre a denúncia deve
ser fundamentada porque todos os julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade (CF, art. 93, § 1º).
4. Impossibilidade de exame do pedido principal, para
trancamento da ação penal, sob pena de restar  suprimido um grau de
jurisdição.
5. Habeas-corpus conhecido e deferido para, acolhendo o
pedido formulado em ordem sucessiva, anular a  decisão que recebeu a
denúncia e determinar que outra seja proferida, devidamente
fundamentada, na forma da lei.